Tribunal: TJMT
Processo: 1025926-30.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025926-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIRA SALZEDAS CORDOVEZ - CPF: 046.731.261-30 (APELANTE), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (ADVOGADO), MAYARA SALZEDAS CORDOVEZ - CPF: 046.731.251-69 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELADO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1025926-30.2018.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes
:
Mayara Salzedas Cordovez e Maíra Salzedas Cordovez.

Apelados
:
Banco Bradesco S/A, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. e Oi S/A.

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANO MORAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DETERMINAÇÃO
DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS NOVOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS – PEDIDO EXPRESSO – ART. 272, §5º DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Constatado que o ato processual que determinou a adoção de providência pela parte autora não foi publicada em nome dos novos advogados constituídos, em que pese pedido expresso, na forma do §5º do art. 272 do CPC, impõe-se a anulação da sentença.

Se a parte, não foi intimada para o
recolhimento das custas processuais
, a decisão que extinguiu o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC merece ser anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1025926-30.2018.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes
:
Mayara Salzedas Cordovez e Maíra Salzedas Cordovez.

Apelados
:
Banco Bradesco S/A, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. e Oi S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maíra Salzedas Cordovez
e
Mayara Salsedaz Cordovez
con
tra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral
, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S/A e Outros
, julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição.

Inconformadas, recorrem sustentando a incorreção da sentença, posto que peticionaram nos autos conforme id. 182214197, noticiando que haviam constituído novos procuradores conforme procuração acostada no id. 182214198, de modo que pugnaram para que todas as intimações fossem direcionadas a eles sob pena de nulidade nos termos do art. 272, §5º do CPC e ainda, requereram o deferimento da justiça gratuita expressamente às autoras.

Afirmam que a decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento, não foi publicada e muito menos disponibilizada ao advogado das autoras.

Asseveram, ainda, que não foram intimados regularmente do seu conteúdo, pois, os advogados das apelantes ao lançar no PJe o Id. 63843298 – 1º grau, não aparece a r. decisão proferida após sua habilitação nos autos e não consta a sua publicação ou certidão de decurso do prazo, só aparecendo “visualização indisponível”.

Por esse motivo, defendem que a sentença que extinguiu o feito fundamentada em uma decisão que as apelantes não tiveram conhecimento, não merece prosperar sob pena de cerceamento de defesa, em razão da irregularidade da intimação.

Com tais fundamentos, pede pelo provimento do recurso, para reforma da sentença, determinando a reabertura do prazo da decisão de Id. 63843298, que indeferiu a justiça gratuita, com a publicação e intimação para que as apelantes exerçam a sua ampla defesa e tomem as medidas cabíveis e jurídicas que entenderem necessárias.

Ainda, pugnam pelo deferimento da justiça gratuita recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Bradesco S/A e pela Oi S/A, ambos pugnando pelo desprovimento do apelo (id 182214223 e id. 182214225) respectivamente.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1025926-30.2018.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes
:
Mayara Salzedas Cordovez e Maíra Salzedas Cordovez.

Apelados
:
Banco Bradesco S/A, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. e Oi S/A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de restituição de valor c.c indenização por dano moral, proposta por
Mayara Salzedas Cordovez e Maíra Salzedas Cordovez
, em face do Banco
Bradesco S/A, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. e Oi S/A,
objetivando à restituição dos valores descontados sob: Conta de Telefone OI celular BRT – 400943642069: R$ 6.291,63; Cartão de Crédito – R$ 1.728,27; Cartão Visa Fácil – R$ 477,25, os quais somados importam o montante de R$ 8.497,15, devidamente atualizado, além do dano moral decorrente.

Narram na inicial que são filhas do Sr. Carlos Alberto Cordovez, o qual veio a falecer em 06.07.2010 e à época por meio de sua genitora Sra. Silmara Simões Salzedas, foi aberto o inventário do
de cujus
sendo informada pela gerência do Banco Bradesco, que havia um saldo retido à disposição do titular da conta, ora falecido, o qual constava registrado na Conta Corrente nº 0553350, na agência 0417, sediada nesta cidade, uma quantia aproximadamente de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Na ocasião, foi requerido Alvará Judicial, por meio do processo n. 28865-78.2010.811.0041, tramitado na Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá.

Afirmam as autoras, que da data do falecimento do Sr. Carlos Alberto Cordovez, em 06.07.2010, até a emissão do Cheque Administrativo em 22.08.2012, a instituição financeira apelada continuou debitando da conta bancária do correntista falecido, mensalmente, mesmo tendo ciência do óbito, parcelas vincendas de cartão de crédito e de telefonia.

E, quando foram sacar o valor contido na conta corrente supracitada, mediante Alvará Judicial, o saldo existente era de apenas R$ 24,55 (vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Diante de tal fato, propôs a presente ação, postulando, na exordial, pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Na decisão inicial (id. 182210445), foi determinada a intimação da parte autora para acostar aos autos cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove a renda mensal que possa comprovar documentalmente a hipossuficiência financeira.

Por sua vez, as autoras anexaram cópia da carteira de trabalho demonstrando que Mayara trabalhava na função de auxiliar administrativo cuja remuneração mensal era de R$ 1.000,00 (um mil reais - id. 182210447) e Maíra trabalhava na função de agente de verificação com remuneração mensal de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais - id. 182210448).

O tramite processual seguiu com apresentação de contestação de todas as partes, realização de audiência de conciliação que restou inexitosa e impugnação à contestação, sem que o juízo analisasse os documentos anexados pela parte autora para a concessão ou não do benefício da justiça gratuita.

Após a apresentação da impugnação, a d. magistrada da 11ª Vara Cível de Cuiabá, por meio da decisão de id. 182214200 suscitou conflito de competência, de modo que os autos foram remetidos para este e. Tribunal de Justiça, que determinou que o Juízo Suscitado, qual seja, 3ª Vara de Direito Bancário, resolva, em caráter provisório, as medidas de urgência.

Por sua vez, o d. magistrado designado para atuar no presente feito em caráter provisório, chamou o feito à ordem e determinou a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento (id. 182214204).

Nesse ínterim, as autoras, peticionaram nos autos conforme id. 182214197, noticiando que haviam constituído novos procuradores conforme procuração acostada no id. 182214198, de modo que pugnaram para que todas as intimações fossem direcionadas a eles sob pena de nulidade nos termos do art. 272, §5º do CPC e ainda, requereram o deferimento da justiça gratuita expressamente, por ainda não ter sido analisado tal pedido.

Fora designado, em caráter provisório, o Juízo da 3ª Vara de Direito Bancário, para resolver em caráter provisório as medidas urgentes (id. 182214203).

Em razão da referida determinação, o d. magistrado
a quo
chamou o feito à ordem, quanto ao pedido da justiça gratuita e decidiu que
“Nesse aspecto, constato que os documentos trazidos pela parte autora com a exordial permitem-me concluir, neste Juízo de cognição horizontal, que ela não é desprovida de recursos financeiros. Assim sendo, considerando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade pleiteada, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.
”
(id. 182214204).

Após, fora juntado o Acórdão que julgou procedente o conflito que declarou a competência do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para o processamento e julgamento da presente ação (id. 182214206).

Com o retorno dos autos ao primeiro grau, a d. magistrada competente para atuar no feito, determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, conforme determinado na decisão do juízo da 3ª Vara de Direito Bancário, que estava provisoriamente competente para atuar na presente demanda (id. 182214207).

Em razão da referida determinação, as autoras peticionaram nos autos, informando que estavam litigando sob o pálio da justiça gratuita, conforme constava cadastrado no processo e por fim, pede que a antiga procuradora das autoras, Dra. Elenita Egina, seja descadastrada do processo e que seja cadastrado o advogado Cristiano R. Rosa Faleiro, OAB/RS 115.429 para receber intimações, sob pena de nulidade na forma do art. 272, §5ºdo CPC (id. 182214209).

Ato contínuo, a douta magistrada
a quo
julgou extinto o processo, com fulcro nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (id. 182214210).

Ab initio
,
oportuno registrar que, as apelantes comprovaram nos autos a necessidade de assistência gratuita, trazendo documentos apto a demonstrar a sua condição de miserabilidade, que prova a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais (id.
186953191 até 186953197
), razão pela qual,
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Pois bem. Razão assiste as apelantes.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que a parte autora peticionou nos autos conforme id. 182214197, noticiando que haviam constituído novos procuradores conforme procuração acostada no id. 182214198, de modo que pugnaram para que todas as intimações fossem direcionadas a eles sob pena de nulidade nos termos do art. 272, §5º do CPC e anexando documento de comprovação.

Ocorre que, a extinção prematura do feito não se mostra devida, pois, observa-se no PJe que não há certidão de decurso de prazo e não consta a publicação da decisão do d. magistrado da 3ª Vara de Direito Bancário, que indeferiu o benefício da justiça gratuita, intimando a parte autora por meio dos seus novos patronos,

Desta forma, a sentença que extinguiu o feito fundamentada em uma decisão que as apelantes não tiveram conhecimento, não merece prosperar sob pena de flagrante cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, em razão da irregularidade da intimação.

A propósito:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA PELA CREDORA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO – MÉRITO –
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – DECISÕES PROFERIDAS SEM INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELOS DEVEDORES – NULIDADE RECONHECIDA
COM RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Conforme entendimento do STJ, “é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional.” (AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012).

2- A súmula 106 do STJ estabelece que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

3- Duas decisões antes que proferida a sentença não constaram a menção dos nomes dos advogados dos devedores.

4- Vícios de intimação não sanados em primeiro grau não podem passar desapercebidos, devendo-se, assim, ser parcialmente anulado o feito, restituindo o prazo recursal, após nova publicação efetiva no DJE, ou intimação eletrônica via PJE”.
(RAC n.

0006236-57.2003.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 17.05.22 - negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença recorrida deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para reabertura do prazo e intimação da decisão que indeferiu a justiça gratuita, para que as apelantes exerçam a ampla defesa, seguindo o regular processamento do feito.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023